Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI No 6.766/1979. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PARCELAMENTO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. VENDA DE LOTE NÃO REGISTRADO E INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LEGÍTIMO DE IMÓVEL LOTEADO. CRIMES AMBIENTAIS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL ABERTO E PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ACOLHIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS AMBIENTAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece do recurso na parte em que requerida a manutenção da absolvição do recorrente do crime de associação criminosa do artigo 288, caput, do Código Penal por ausência de interesse recursal, uma vez que se trata de recurso exclusivo da Defesa. Apelação criminal parcialmente conhecida.

2. A conduta do artigo 50 da Lei no 6.766/1979 se desdobra em parcelamento material, consistente em modificar fisicamente a gleba de terra, e em parcelamento jurídico, que compreende a comercialização dos lotes, tudo sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições da Lei no 6.766/1979, ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios.

3. Na hipótese dos autos, o parcelamento irregular restou caracterizado na forma qualificada, prevista no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979, por ter sido cometido por meio da venda dos lotes em loteamento mediante emissão de documentos ideologicamente falsos, sem registro e sem a existência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado. Logo, inviável a desclassificação da conduta do apelante da forma qualificada para a modalidade simples.

4. Comprovado nos autos que o apelante causou danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, bem como impediu e dificultou a regeneração da flora nativa na região, inviável acolher os pedidos de absolvição e desclassificação.

5. Cabível a absolvição do réu pelo crime de lavagem de dinheiro, uma vez que não restou comprovado que o recorrente ao receber bens em permutas pelas vendas dos lotes que não detinha legítimo título, objetiva ocultar ou dissimular a origem dos bens recebidos, para lhe dar aparência de lícita. No caso, a venda de frações de lotes irregulares é desdobramento do crime de parcelamento e venda irregular, de modo que os valores recebidos pelo pagamento dos lotes pelo réu, não configuram o delito de lavagem de dinheiro, mas tão somente o exaurimento do primeiro crime.

6. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do semiaberto para o aberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a primariedade do réu e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal.

7. Se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções.

8. Inviável a redução da condenação à reparação dos danos causados pelos crimes ambientais, uma vez que há previsão expressa na Lei no 9.605/1998 e o valor foi devidamente apurado por perícia realizada pelo Instituo de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, não havendo impugnação do valor apontado no laudo pericial ao longo da instrução e tampouco produção de prova contrária.

9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n° 6.766/1979; e artigos 40 e 48, ambos da Lei no 9.605/1998, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, absolvê-lo do crime do artigo 1o c/c § 4o, da Lei no 9.613/1998, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e, consequentemente, reduzir: a) a pena total de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, além de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, além de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção; e b) a pena de multa de 10 (dez) dias-multa, à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato e, 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, para 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Alterado o regime inicial de semiaberto para o aberto, e deferida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções. Preservada a condenação do acusado a pagar, a título de reparação mínima dos danos ambientais, a quantia de R$ 747.983,77 (setecentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos).